Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-19.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500111-19.2019.8.26.0591, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
ROSICLEIA GOMES DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-19.2019.8.26.0591 -Voto no 14184
2
Apelação Criminal no 1500111-19.2019.8.26.0591
Apelante: Rosicleia Gomes de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pacaembu
Voto no 14184
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS – Provas suficientes da autoria e
materialidade delitiva. Cerca de 5 gramas de
cocaína – prova da destinação para o tráfico
insuficiente – Desclassificação para o crime de posse
de entorpecentes. Apelo parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 253/262, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pacaembu, Dr.
Rodrigo Antonio Menegati, julgou procedente a ação penal e condenou
ROSICLEIA GOMES DE ANDRADE à pena de 05 anos de reclusão,
em regime inicial fechado e, pagamento de 500 dias-multa, mínimo
legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado recorre buscando, sua absolvição ou
desclassificação para o delito do artigo 28. Subsidiariamente, a aplicação
do redutor e fixação de regime aberto (fls. 394/413).
Contrariado o recurso (fls. 419/422), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento com
aplicação do redutor e fixação do regime semiaberto (fls. 432/439).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-19.2019.8.26.0591 -Voto no 14184
3
Consta da denúncia que, no dia 25 de maio de 2019,
por volta de 19 horas, nas dependências da rodoviária "João Corpa",
nesta cidade e comarca de Pacaembu - SP, a acusada trazia consigo,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e química,
com a finalidade de entregar ao consumo de terceiros, consistentes em
4,91g de "Erythroxylum Coca L", sem autorização e em desacordo com
a determinação legal ou regulamentar.
Narra a peça acusatória que, na data dos fatos,
milicianos receberam informes de que a denunciada estava praticando o
delito durante transporte de ônibus. Assim, resolveram abordá-la.
Contudo, diante da ausência de policial feminina, a mesma foi
encaminhada à Santa Casa para realização de Raio X, ocasião em que
acabou entregando o entorpecente para a enfermeira responsável.
Parcial razão assiste à Defesa.
A apelante ROSICLEIA, quando ouvida em solo
policial, disse que a droga era para uso, porém se alguém quisesse
comprar, venderia. Foi ao local comprar drogas para uma festa e pagou a
importância de R$ 230,00 por elas (fls. 06). Em juízo, afirmou ser
usuária, porém negou ser traficante.
O policial Sérgio Ricardo Mazeto Santos afirmou que
receberam denúncia anônima de que a ré transportava droga num ônibus
expresso. Teria embarcado em Lucelia com destino a Irapuru. A
denúncia apontava inclusive as vestes da passageira. Diante disso, se
dirigiram ao terminal rodoviário e com a chegada do ônibus, pararam e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-19.2019.8.26.0591 -Voto no 14184
4
localizaram a ré. Num primeiro momento, ela negou, porém como
estavam sem policial feminina para revista, levaram-na a Santa Casa e
ela acabou entregando à enfermeira a droga que estava dentro do seu
corpo (fls. 05).
No mesmo sentido o policial Marciel Luis da Silva
Andrade (fls. 03).
Em Juízo, os policiais, de forma uníssona e
convergente, disseram que receberam denúncia anônima no sentido de
que uma senhora, cujas características foram passadas, estaria no ônibus
Expresso Prata a caminho de Irapuru. Deslocaram até a rodoviária e
diante das características repassadas, a ré foi retirada do ônibus e
indagada a respeito da posse de entorpecente, teria negado. Como não
havia policial feminina no momento, foi encaminhada ao hospital para
fazer Raio X, oportunidade em que retirou os invólucros contendo a
droga e os entregou à enfermeira.
A testemunha de defesa Guilherme César Lopes
Francisco (mídia audiovisual), declarou que: "Mora com a acusada há
cinco anos. Ela é sua cunhada. Ela sempre usou e sempre se prostituiu
para comprar drogas. Não tem participação com o tráfico de drogas. Ela
era diarista, faxineira e também se prostituía. Ela usava cocaína e
maconha. Eu era usuário e parei há oito anos, por isso que eu sei.”.
Ao contrário do sustentado pela zelosa Acusação, a
quantidade de droga apreendida com a apelante não era grande.
Tratava-se de quase 5 gramas de cocaína, distribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-19.2019.8.26.0591 -Voto no 14184
5
em nove porções.
Essa pequena quantidade é compatível com porte
para uso próprio, sobretudo quando se leva em conta que a apelante não
se encontrava com a droga em conhecido ponto de venda de drogas, mas
voltava de uma curta viagem entre as cidades de Lucélia e Irapuru (43
km de distância), tendo a ré afirmado que foi até Lucélia para comprar a
tal droga, para uso próprio.
A alegação de que viajou para comprar a droga, para
uso próprio, não é inverossímil, porquanto a ré mora em Irapuru, cidade
com pouco mais de 7 mil habitantes, presumindo-se que usuários de
pequenos municípios tenham dificuldades em encontrar droga nas
imediações de suas residências.
Pelo que consta, a ré não era conhecida como
traficante pelos policiais militares que a prenderam e não há noticias nos
autos de que ela já tenha se envolvido com a prática desse crime
naquela pequena cidade.
Ela conta com 28 anos e em sua folha de antecedentes
consta somente um processo por furto, suspenso nos termos do art. 89,
da Lei 90999/95 e depois extinto, sem condenação.
O único indício de que a ré seria traficante é o fato de
que no interrogatório extrajudicial ela afirmou que a droga era para uso
próprio, mas “se alguém quisesse comprar venderia”, mas em juízo a ré
se retratou, infirmando a já precária prova da Acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-19.2019.8.26.0591 -Voto no 14184
6
Não se provando, quantum satis, a destinação para o
tráfico da pequena quantidade de droga apreendida (5 gramas), a melhor
solução é a declassificação para o crime o crime do art. 28 da Lei no
11.343/06.
Passo à nova dosimetria da pena.
Levando-se em conta a nocividade da droga
apreendida, entendo que a mera advertência é insuficiente para
reprovação e prevenção do crime.
Fixo, então, a pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de dois meses (art. 28, II, da Lei no 11.343/06).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
defensivo para desclassificar a conduta da ré ROSICLEIA GOMES DE
ANDRADE para o crime do art. 28, II, da Lei no 11.343/06, condenando-
a a prestar serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses. Expeça-se
alvará de soltura.

MARCOS CORREA
Relator